Tribunal: TJMT
Processo: 0022153-49.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0022153-49.2018.8.11.0055
APELANTE: BEATRIZ MACHADO DOS REIS
APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Em análise dos autos, verifico que já houve a entrega da prestação jurisdicional, não comportando mais qualquer manifestação desta Relatora, inclusive consta interposição de Recurso Extraordinário (id.n.o99998975).
Assim, determino a devolução dos autos, à Vice-Presidência, para as providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora